Tribunal: TJDFT
Processo: 0726189-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À MIGRAÇÃO PLANO ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA. SUSPENSÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA REGULADORA. MIGRAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de planos de saúde administrados por entidade de autogestão, eis que inexistente relação de consumo entre as partes contratantes.

2. Conforme informação contida no sítio eletrônico da ANS - Agência Nacional de Saúde Complementar, O plano de saúde “ativo com comercialização suspensa” corresponde àquele cuja oferta encontra-se proibida para novos contratos, devendo ser mantida a assistência apenas para os contratos já firmados.

4. Tratando-se de plano de saúde ativo, cuja comercialização foi suspensa mediante a autorização da ANS - Agência Nacional de Saúde Complementar, não há como ser considerada ilícita a conduta da operadora do plano, ao se recusar a disponibilizar o ingresso de novos participantes, mediante migração.

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.